Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006). POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. Diante das condenações anteriores do réu, por tráfico de drogas, correta a análise negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes.
3. O fato de o acusado ter praticado novo delito durante cumprimento de pena por crimes pretéritos, justifica a exacerbação da pena-base pela conduta social.
4. Extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, corroborando a exasperação da pena-base, o apelante ter bloqueado o sinal da tornozeleira eletrônica para praticar o crime em referência, desrespeitando a decisão judicial que lhe concedeu a liberdade vigiada.
5. A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas justificam o aumento da pena, com base na valoração negativa da circunstância judicial descrita no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
6. Observados os mesmos critérios utilizados para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, inviável a redução da pena de multa sob o argumento de hipossuficiência do réu.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.